Tribunal: TJES
Processo: 5020366-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020366-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020366-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTEXTO DE NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PATRICK COSTA SANTOS contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, objetivando o relaxamento da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tempo de tramitação processual configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade; e (ii) estabelecer se a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de eventual excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, não se limitando a critério meramente aritmético.

A apuração de crime de homicídio qualificado em contexto de narcotráfico, envolvendo testemunhas sigilosas, revela complexidade fática superior à média e justifica o tempo de tramitação.

Inexiste desídia estatal ou abandono do feito, uma vez que o Juízo de origem realizou sucessivas audiências instrutórias e designou ato de continuação para data próxima, demonstrando impulsionamento regular do processo.

O adiamento de ato processual por ausência de testemunhas decorre de dificuldades intrínsecas à colheita de prova em crimes afetos ao tráfico de drogas, não sendo imputável exclusivamente ao Judiciário.

É válida a fundamentação
per relationem
alicerçada em pronunciamentos judiciais anteriores quando não há alteração do contexto fático-probatório que ensejou a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de simples soma aritmética, exigindo a análise da razoabilidade frente à complexidade do caso e à diligência do Juízo.

A ausência de testemunhas em processos ligados ao narcotráfico constitui percalço instrutório que, por si só, não caracteriza desídia judicial.

É legítima a utilização da fundamentação
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva quando permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 411.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020366-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRICK COSTA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DA SERRA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0003182-79.2022.8.08.0048.

A defesa técnica alega que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de três anos sem que tenha dado causa a tal prolongamento, imputando ao Estado e ao Ministério Público a responsabilidade pelo atraso na instrução processual, notadamente em razão da ausência recorrente de testemunhas arroladas pela acusação, designações sobrepostas e outras falhas administrativas. Sustenta que o processo não possui complexidade que justifique tamanha morosidade e que a prisão preventiva vem sendo mantida com fundamento em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema. Com base nesses fundamentos, requer a declaração de nulidade da decisão em que se indeferiu a liberdade, por ausência de fundamentação idônea, e a concessão da ordem de habeas corpus para relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Não houve formulação de pedido liminar, razão pela qual foi determinada a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações e, ainda, a remessa dos autos ao órgão ministerial para emissão de parecer.

Pois bem.

Contextualizando os fatos, tem-se que, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 01h32min, na Rua Vitória Régia, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o ora paciente, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Claudinei Luiz da Silva de Souza, causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas na região da “Fronteira”, entre os Bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares.

De acordo com a peça investigativa, a vítima estava bebendo e conversando com os amigos, momento em que PATRICK se aproximou, a bordo de uma bicicleta, e começou a atirar, motivado pela crença de que a vítima, no passado, teria matado um comparsa.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se a motivação da autoridade apontada como coatora à época da decretação do cárcere cautelar:

“
(...) A motivação do crime, aliada ao modus operandi narrado, demonstram a periculosidade concreta do acusado, evidenciando que a sua soltura põe em risco a ordem pública e pode fornecer embaraços à instrução criminal, quando se tem em mente que a testemunha ocular do crime condicionou suas declarações ao sigilo de sua identidade, temendo represálias.

Além disso, considerando que o acusado já evadiu-se da penitenciária (fls. 44), vejo que a sua prisão também serve para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Os indícios apontam envolvimento intenso do denunciado no tráfico de drogas da região conhecida como “Fronteira”, no bairro Vila Nova de Colares, de onde se extrai a sua periculosidade, revelando a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública”

Com efeito, a impetração, neste momento, está relacionada à alegação de excesso de prazo, argumentando a defesa técnica que o tempo de tramitação processual configurou constrangimento ilegal hábil a provocar o relaxamento da prisão preventiva.

Destarte, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Sobre o caso concreto, cuida-se de apuração de crime de homicídio qualificado perpetrado em contexto de narcotráfico, circunstância que, aliada à presença de testemunhas sigilosas, revela complexidade fática superior à média.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, foram realizadas, até o momento, quatro audiências para produção de provas:

“
No curso da instrução, foi realizada audiência em 28/09/2023, ocasião em que foi ouvida uma testemunha (fls. 163/164). A audiência designada para 24/01/2024 não pôde ser realizada em razão da ausência de testemunhas. Em 21/12/2024, foi colhido novo depoimento testemunhal (id 56429525), e, em 24/10/2025, realizou-se outro ato instrutório com a oitiva de testemunha (id 81711695). Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência designada para 24/03/2026, às 13h00”.

Verifica-se que a autoridade supostamente coatora realizou audiências em 28/09/2023, 21/12/2024 e 24/10/2025. O adiamento do ato designado para 24/01/2024 deu-se por ausência de testemunhas, evento que não pode ser imputado exclusivamente ao Judiciário, mas sim às dificuldades intrínsecas à colheita de prova em crimes afetos ao tráfico de drogas.

Ressalte-se que o Juízo a quo tem adotado medidas concretas de agilização, como a designação de atos instrutórios subsequentes e o monitoramento constante do cumprimento de diligências. Não se vislumbra, em momento algum, desídia estatal ou abandono do feito. O processo encontra-se em fase avançada, com audiência de continuação já aprazada para o dia 24/03/2026, o que demonstra a proximidade do encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Ademais, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, há fortes indícios do intenso envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, o que demonstra seu profundo descaso pela ordem legal e sua dedicação a atividades criminosas de alta gravidade.

Cumpre ressaltar, ainda, no que tange aos requisitos da prisão, que é válida a fundamentação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar.

Nesse contexto, é legítima a técnica da fundamentação per relationem, alicerçada em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

À vista do exposto, conclui-se que a tramitação processual segue trâmite regular, dentro de limites toleráveis, não havendo configuração de comportamento desidioso da acusação ou do Estado-juiz hábil a justificar o relaxamento da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)